Tribunal: TJMT
Processo: 0006178-49.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006178-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – APELANTE CONFESSOU EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Bruno Fernando Lino da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 6178-49.2018.8.11.0002 (Código 533303), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id 23466997)

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006. (Id 23466021)

Expõe que o apelante confessou ser usuário e proprietário da droga encontrada consigo em revista pessoal e ante ausência de prova robusta e certa de que o material encontrado fora do estabelecimento comercial tratava-se de droga que tinha como destino o comércio, impõe-se aplicação do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da desclassificação da imputação penal para os limites do artigo 28.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id.23466022).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id 26068492)

“
Sumário: Acusado condenado pela prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 – Irresignação defensiva – Requer a desclassificação da conduta típica do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da mesma legislação – Improcedência parcial – Caderno processual firme no sentido de apontar a prática do crime de tráfico de drogas – Autoria e materialidade incontestes – Manutenção da condenação – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso aviado pela Defensoria Pública.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Bruno Fernando Lino da Silva,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim explicita a denúncia: (Id 23464957)

“(...) 1)Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 6178-49.2018.8.11.0002, 3ª Vara Criminal) que no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 18h00, os Investigadores de Polícia Civil, lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, receberam as denúncias anônimas n. 5658/2017 e 308/2018 (fls. 06 e 07-IP), que o proprietário do imóvel, localizado na
rua 25, n. 06, quadra 32, bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT,
comercializava drogas.

2) Diante disso, os agentes se descolaram ao local, para apurar a veracidade da denúncia. No local, procederam a abordagem do denunciado
BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA
e durante buscas localizaram a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em cédulas trocadas, 01balança digital e algumas porções de maconha.

3) Infere-se que, o denunciado
BRUNO FERNANDES LINO DA SILVA
conduziu os policiais civis até o quintal do vizinho João Batista da Silva e desenterrou o restante das substancias entorpecentes, totalizando:
15 porções de pasta base de cocaína, 02 pedras grande de pasta base de cocaína e 01 porção grande de

maconha
.

4) Ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado
BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA
confessou a prática do crime de tráfico de drogas, e negou a participação de Joao Batista da Silva na conduta ilícita, afirmando que “... João Batista não tem nada haver com a droga, que ele é trabalhador, trabalha no período noturno no frigorífico e durante o dia ele dorme” SIC fls. 19/20.

5) A testemunha João Batista da Silva, perante a autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas dizendo que não tinha o conhecimento de que
BRUNO
escondia drogas em seu quintal, “...que afirma que seu quintal não é murado, que afirma ser trabalhador exerce a função de lombador....que, tem conhecimento que Bruno comercializa droga e que geralmente comercializa no bairro mesmo...”SIC fls. 24/25.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de ocorrência de fls. 05/06-IP, Termo de Apreensão de fls. 13-IP, Laudo de Constatação de n. 0213/2018 de fls. 38/40-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para os princípios ativos da
“Maconha”
e da
“Cocaína”
pesando respectivamente
108,22g (cento e oito gramas e vinte e dois centigramas) e 49,50g (quarenta e nove gramas e cinquenta centigramas).
Posteriormente, confirmado pelo Laudo Pericial de n. 3.14.2018.40739-01, de fls. 66/71.

Assim, restou configurado que o denunciado BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA “vendia” e “tinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

“BRUNO FERNANDO LINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Tapurah/MT, nascido em 10/11/1997, portador da cédula de identidade RG n. 28583531 SSP/MT, filho de Celso Lino da Silva e Elisangela Maria Rosa da Silva, residente na Rua 25, n. 06, quadra 32, bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/46. (...)”

Em que pesem os argumentos elencados, antecipo, razão não lhe assiste.

O art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – pelo qual foi o acusado denunciado e condenado – traz diversos núcleos verbais, exsurgindo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado,
in verbis
:

)Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (sem destaque no texto

Bem se sabe que a prática de qualquer uma das dezoito condutas (verbo núcleo do tipo penal) é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância, desde que comprovada a prática por outros meios de prova.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência (Id 23464960); denúncia n. 5658/2017 (Id 23464961); auto de prisão em flagrante delito (Id 23464962), no termo de depoimento dos policiais (Id 23464963/23464966), termo de exibição e apreensão (Id 23464965); no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 23464968); Laudo de exame preliminar n. 0213/2018 (Id 23464996) e laudo pericial n. 3.14.2018.40739-01 (Id 23466453). A autoria, da mesma forma.

O apelante quando prestou depoimento junto a autoridade policial, assim relatou:

“(...) Que, a respeito do crime de Tráfico de Drogas confessa ser proprietário de toda droga encontrada na sua residência e no quintal da casa de João Batista da Silva; QUE, inclusive foi o interrogando quem apontou o local onde enterrou parte da droga; QUE, indagado se sabe informar qual a quantidade de droga apreendidas respondeu,

gramas de pasta base e 100 gramas de maconha; QUE afirma que costuma vender as drogas, mas faz isso no mato e lá no mato perto de sua casa também consome maconha; (...) QUE, afirma que recebe droga de Helton Batista Rodrigues, que era morador do bairro Vitória Régia, que afirma que Helton, não tem paradeiro, mas a mae dele ainda mora no bairro, na rua 24, que indagado qual foi a última vez que teria conversado com Helton, respondeu, há quatro semanas atrás, e se encontraram no campinho de futebol do bairro 15 de maio; que, apresentada a fotografia de Helton Batista Rodrigues, o interrogando afirma ser a mesma pessoa que lhe entra a droga para comercialização; QUE Helton costuma andar em uma motocicleta CG, 1999, cor preta; Que, indagado qual valor que comercializa, afirmou que cada porção pequena vende por R$ 10,00 e as porções maiores seria dividida em porções para comercialização; que indagado onde a droga foi encontrada afirma que na minha casa foi apreendido o dinheiro e a balança que o interrogando usa para pesar o entorpecente e as drogas foram encontradas no quintal da casa de João Batista da Silva; Que, afirma que João Batista não tem nada haver com a droga, que ele é trabalhador, trabalha no período noturno, no frigorífico e durante o dia ele dorme. (...)”

Sob o crivo do contraditório, o apelante confessou a prática do delito, relatou que que a maconha apreendida é de sua propriedade e era destinava a mercancia. Com relação a pasta base de cocaína e a balança de precisão apreendida, disse que estava em sua residência quando os agentes adentraram o imóvel, na companhia do vizinho João Batista da Silva, trazendo a substancia e o objeto e lhe imputando a propriedade. (Relatório mídia – Id 23466025)

Os Policial Civis,
responsáveis pela prisão em flagrante delito do recorrente, apresentaram depoimentos firmes e coerentes, e se encontram em consonância em ambas as fases do processo.

Saliento, ainda, que os policiais foram ouvidos em juízo prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários públicos, no exercício de suas funções defendem o interesse da coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência pátria.

Nessa orientação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
” (HC n. 9.314, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 9-8-1999, p. 176 - LEXSTJ 125/338 e RT 771/566).

Como sabido, para se promover a desclassificação é necessário que a aquisição, a guarda, o depósito, o transporte ou o porte (trazer consigo) da substância entorpecente seja, exclusivamente, para consumo pessoal. Para tanto, o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 preconiza que:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No presente caso, constata-se que não há provas suficientes a demonstrar, de maneira irretorquível, que a droga apreendida em poder do apelante, (15 porções de pasta base de cocaína, 02 (duas) pedras grande de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha, tinha a finalidade mercantil. Ademais, o apelante confessou em ambas as fases do processo, que trafica entorpecentes.

Portanto, a despeito dos fundamentos trazidos na r. sentença primeva, diante do acervo probatório produzido, se extrai a necessária certeza em relação aos fatos que embasaram a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, sendo a prova judicializada completamente robusta e suficiente a dar suporte ao édito condenatório.

Por todo o exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que nego provimento ao recurso interposto por
Bruno Fernando Lino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020